Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-49.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-49.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS GUIA - CPF: 103.114.081-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), ANTONIO DOS SANTOS GUIA - CPF: 103.114.081-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANTONIO DOS SANTOS GUIA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE SABEMI SEGURADORA SA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIO DOS SANTOS GUIA DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR SABEMI SEGURADORA S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto
ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de motorista do recorrente, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças.

2. r
esta evidente a falha na prestação de serviço da parte apelante, uma vez que não adotou mecanismos de controle eficiente, posto que sequer conferiu a assinatura do contrato acostados nos autos.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

4. “
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. ” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

5. A
devolução em dobro depende da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso.

6. Sentença reformada.

7. Recurso interposto por
Antonio dos Santos Guia desprovido.

8. Recurso interposto
por
Sabemi Seguradora S/A

parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Sabemi Seguradora S/A
e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Antonio dos Santos Guia
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morai
s e materiais
no
1002701-49.2020.8.11.0028
, movida em desfavor do
Sabemi Seguradora S/A,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial “para declarar a inexistência do débito, CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais, consistente no valor descontado em sua conta corrente em dobro, qual seja, R$ 608,10, incidindo sobre a condenação juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária mês a mês INPC, desde a data de cada um dos descontos e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor e R$ 5.000,00, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto e correção monetária pelo INPC a partir desta data.” (Id. 168499913, pág. 4). A sentença condenou ainda a parte é ao pagamento
das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a sentença a primeira recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
diverso do que fundamentado na sentença a assinatura do contrato se assemelha com a da parte autora/apelada;
2)
não houve má-fé da recorrente, de forma que não cabe a restituição em dobro;
3)
não restou comprovado o dano moral, de forma sucessiva pugna pela minoração do valor fixado na origem.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168499920).

O segundo recorrente, Antonio dos Santos Guia, recorre adesivamente pugnando em síntese pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168499925).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autor ajuizou
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morai
s e materiais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato referente ao seguro de acidentes pessoais coletivo supostamente firmando entre as partes (Id. 168499114, pág. 1 e seguintes).

Pois bem.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade,
sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito
.

Passo a análise do recurso interposto pelo
Sabemi Seguradora S/A
, eis que defende a validade da contratação, portanto, é prejudicial ao recurso interposto por
Antonio dos Santos Guia
.

A primeira recorrente, Sabemi Seguradora S/A, defende que
diverso do que fundamentado na sentença a assinatura do contrato se assemelha com a da parte autora/apelada.

O argumento da recorrente não prospera.

Isso é assim, ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade do apelado, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças. Confira-se:

Assinatura do contrato (Id. 168499114 - Pág. 1):

Assinatura constante na Carteira de Identidade (Id. 168499104 - Pág. 1):

Destarte, a divergência da assinatura é visível “icto oculi”, como se constata do confronto das assinaturas constantes do contrato e da carteira nacional de habilitação, motivo pelo qual não procede o argumento da seguradora recorrente de que as assinaturas seriam semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FALSIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI
. ERRO QUE IMPLICOU NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no cheque apresentado a desconto, sob pena de responder pelos danos que sua omissão venha a causar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00017104820138240069 Sombrio 0001710-48.2013.8.24.0069, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/07/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço da parte apelante, uma vez que não adotou mecanismos de controle eficiente, posto que sequer conferiu a assinatura do contrato acostados nos autos.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrente consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a parte recorrente, ré na origem, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

A empresa Apelante defende ainda ser indevida a condenação ao pagamento em dobro, pois não foi comprovada a sua má-fé.

Neste particular tenho que existe razão a empresa Apelante, pois inobstante ser devida a restituição dos valores pagos
a restituição deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da recorrente, pois a cobrança de valores em razão de suposto contrato entabulado, a meu sentir, não autoriza a restituição em dobro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.

2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Destarte, o recurso interposto pela primeira recorrente deve ser provido para determinar que a restituição dos valores cobrados ocorra na forma simples.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais, eis que o primeiro apelante pugna pela minoração e o segundo apelante requer a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Antonio dos Santos Guia requer a ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Ocorre que o magistrado de origem fixou os honorários dentro dos limites legais, e, em conformidade com as regras aplicáveis a espécie, razão pela qual devem ser mantidos.

Destarte, o recurso interposto por
Antonio dos Santos Guia deve ser desprovido.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antônio dos Santos Guia
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Sabemi Seguradora S/A., para determinar que a restituição do
valor descontado na conta corrente da parte autora, ocorra na forma simples, incidindo sobre a condenação juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária mês a mês INPC.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023